Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007808-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), VOLMIR CLOVIS VINAGA - CPF: 537.987.591-20 (AGRAVANTE), LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Produtor rural. Insumos agrícolas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória movida por empresa fornecedora de insumos agrícolas, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova. O agravante, produtor rural, alegou hipossuficiência técnica, jurídica e econômica, e pleiteou o reconhecimento de relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o produtor rural pode ser enquadrado como consumidor final na aquisição de insumos agrícolas, permitindo a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência do agravante.

III.
Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto adquirido é incorporado à atividade econômica do comprador, como no caso de insumos agrícolas utilizados em lavoura comercial, configurando o adquirente como destinatário intermediário.

4.
A teoria finalista mitigada só se aplica quando comprovada de forma objetiva a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, o que não se verifica nos autos.

5.
O agravante atua de forma habitual na atividade agrícola, adquirindo insumos para produção, o que o qualifica como destinatário intermediário, afastando a relação de consumo.

6.
O agravante demonstra aptidão para participar das tratativas comerciais e produzir as provas necessárias, inexistindo desvantagem probatória ou jurídica relevante.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
O produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor
”
.
2. “
A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
2o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; STJ,
AgInt
no CC: 197244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VOLMIR CLÓVIS VINAGA
contra decisão proferida pel
a
Juíza de Direito

Luciana de Souza Cavar Moretti
,

da
2a Vara da Comarca de
Nova Mutum
, que nos autos da
Ação Monitória
n. 1000452-48.2020.8.11.0086, movida por
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
, afastou a preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (ids. 274493882 e 274516372).

Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos essenciais à concessão da inversão do ônus da prova estabelecidos pelo CDC, dada sua vulnerabilidade por hipossuficiência técnica, jurídica, cultural e financeira.

Aduz ser pequeno produtor rural, enquadrado na agricultura familiar; possuir baixa escolaridade; e que recebia ordens da agravada para entregar o produto (soja) em nome de terceiros, tendo efetuado
o depósito de grãos sem buscar junto ao fornecedor os comprovantes de quitação da dívida.

Argumenta que a empresa possui condições técnicas de demonstrar
o
direito a receber o valor da ação monitória, diante de sua superioridade técnica e jurídica, e defende a aplicação das teorias do finalismo aprofundado e finalista mitigada.

Com essas considerações,
pleiteou

a
suspensão do processo
originário
até o julgamento do presente recurso.
No mérito, requer
o provimento do
agravo
para reformar a decisão
recorrida,
determinando
a
aplicação do
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor e
a
inversão do ônus da prova.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id.
274590371
).

O pedido de

concessão d
e
efeito suspensivo
foi indeferido

(
id. 280335872
)
.

Em suas contrarrazões, a empresa agravada pugna pelo
desprovimento
do presente recurso (i
d.
280335872
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
LATINA COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS
LTDA
.

propôs
Ação Monitória

em face de
VOLMIR CARLOS VINAGA
, objetivando o recebimento da importância de R$ 142.478,22 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), decorrente das Notas Fiscais n. 0008238 e n. 0008240, tidas como inadimplidas (id. 29971703, na origem).

Em sua inicial,
a autora, ora agravada,
relatou que as referidas notas fiscais representam compra e venda mercantil realizada entre as partes, com produtos devidamente entregues ao requerido
, ora agravante
(id
s
.

29971709
e
29971710
, na origem)
.

Sustentou que, apesar da entrega das mercadorias, o requerido não efetuou o pagamento devido, tornando as
notas f
iscais mencionadas passíveis
de cobrança judicial por meio da ação originária
, por representarem obrigação não satisfeita.

O requerido opôs embargos monitórios, oportunidade na qual postulou, entre outros, a concessão da inversão do ônus da prova em seu favor (id. 41264169, na origem).

Ao sanear o feito,
o Juízo singular
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
a
inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
[...]

A parte autora pleiteia pela aplicação pelo Código de Defesa do Consumidor em seu favor. Entretanto, entendo que no caso em apreço não se trata de consumidor final do
produto, uma vez que adquiriu os serviços e produtos da requerida com a finalidade de desempenhar
sua atividade como agricultor, figurando
como consumidor intermediário.

[...]

Em virtude da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no mencionado dispositivo legal.

Outrossim, entendo que ausente a demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, também indefiro a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do Diploma Processual Civil.

Assim, a produção das provas observará a forma disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e, ao réu, a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Assim, AFASTO a preliminar de aplicação do código de defesa do consumidor e inversão do ônus da prova e, por consequência, DOU O FEITO POR SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos:

i. Comprovação da existência da dívida, sua exigibilidade e liquidez (autor);

ii
.

Demonstração do alegado pagamento do débito (requerido).

Defiro
a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal de ambas as partes
. Para tanto,
designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02/04/2025_
às_14:
30.

[
...]
”
(id.

185653810
, na origem)
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, no qual alega
ser pequeno produtor rural, integrante da agricultura familiar, com baixa escolaridade e recursos financeiros
limitados, sustentando ser té
cnica e economicamente vulnerável em relação à empresa fornecedora de insumos agrícolas, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova
,
com base na teoria finalista mitigada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a
discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos
,
vislumbro
que o
presente
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, estabelece que
consumidor

é

toda pessoa física ou jurídica
que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez,
adota a
teoria finalista
para interpretar esse conceito, segundo a qual somente se caracteriza a relação de consumo quando o adquirente retira o bem ou serviço do circuito econômico com o intuito de satisfação pessoal, sem integrá-lo à cadeia produtiva.

Entretanto, em
situações excepcionais
,
o STJ
tem admitido a
aplicação da
teoria finalista mitigada
, reconhecendo o
status
de consumidor a quem, embora utilize o bem ou serviço no exercício de atividade econômica, demonstra-se vulnerável técnica, jurídica ou economicamente frente ao fornecedor.
Veja-se:

“
[...]
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO.
[...]
3
.
É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que
,
mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço
,
tenha reconhecida sua
situação de vulnerabilidade
. [...]
”

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024 – grifo nosso).

“
[...]
1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor
,
entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços
,
mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que
,
malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial
,
reste comprovada a vulnerabilidade técnica
,
jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor
.
[...]”

(STJ
,
AgInt
no CC: 197
244 SP 2023/0167320-0, Rel.
Ministro
João Otávio
d
e Noronha
,
d
ata de Julgamento: 14/05/2024,
Segunda Seção
,
d
ata de Publicação:
DJe
20/05/2024 – grifo nosso)
.

“
[...]
Contudo,
tem admitido o abrandamento da regra

quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica
,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica
,
autorizando
,
excepcionalmente
,
a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada)" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 21/3/2023)
[...]
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.365.331/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024 – grifo nosso).

No presente caso, o agravante afirma ser pequeno produtor rural, integrante de regime de agricultura familiar, residente em assentamento, com baixa escolaridade e limitada capacidade financeira, argumentando que tais circunstâncias o tornam hipossuficiente em relação à empresa agravada.

Contudo, a
s
notas fiscais
constantes nos autos
(id. 29971709 e 29971710
, na origem
)

demonstram que os insumos adquiridos foram destinados à lavoura do agravante, sendo empregados como meios de produção na sua atividade profissional, o que descaracteriza a figura do “destinatário final” exigida pelo artigo 2
o
do CDC, posicionando o
recorrente
como intermediário, isto é, aquele que adquire o bem para incorporá-lo ao ciclo produtivo com fins lucrativos.

Além disso,
como visto
, para a aplicação da
teoria finalista mitigada não é suficiente
a
mera alegação de hipossuficiência
, sendo exigida
a demonstração concreta e objetiva da condição de vulnerabilidade que justifique o afastamento das regras gerais do processo civil, o que não se verifica no caso em análise.

Isso porque
os elementos constantes dos autos não evidenciam a existência de desequilíbrio técnico ou jurídico relevante. Ao contrário, os documentos apontam que o agravante realiza operações comerciais de grande porte no mercado agrícola, como a transação que fundamenta a
Ação Mon
itória
, cujo valor supera
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), circunstância
que,
por si só, já fragiliza a tese de vulnerabilidade econômica.

Observa-se, ainda, que a atuação do agravante no setor agrícola demonstra sua familiaridade com as práticas comerciais do ramo
,
razão
pela qual
a alegação de dificuldade na produção de provas não encontra res
paldo nos autos, uma vez que
participou diretamente dos atos negociais ora questionados, possuindo conhecimento pessoal e direto sobre os fatos controvertidos como, por exemplo, a entrega de grãos a terceiros, realiz
ada
sob orientação
da agravada.

Aliás, conforme
destacado na decisão liminar, a própria narrativa do agravante
-
ao admitir que
efetuava
as entregas seguindo instruções da parte adversa
-
evidencia seu conhecimento detalhado sobre as operações realizadas, o que reforça sua aptidão para contrib
uir com a elucidação dos fatos.

Portanto, s
ua participação ativa nas tratativas e na ex
ecução dos contratos demonstra
que não se encontra em situação de
desvantagem probatória, estando plenamente apto a produzir as p
rovas necessárias à sua defesa.

Da mesma forma, não se verifica situação de hipossuficiência jurídica, uma vez que o agravante está devidamente representado por advogado e tem apresentado alegações coerentes e bem fundamentadas ao longo do processo, participando de forma efetiva da instrução processual.

Dessa forma,
conclui-se
que
inexiste
m

evidências
de que o agravante esteja em desvantagem informacional, técnica ou jurídica que comprometa sua capacidade de pr
oduzir prova,
não havendo

razão para excepcionar a aplicação das
regras gerais do ônus da prova.

Em casos análogos, assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
INAPLICABILIDADE DO CDC
.
PRODUTOR RURAL COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO
.
TEORIA FINALISTA MITIGADA
.
INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A aquisição de sementes com a finalidade de incremento da atividade produtiva configura insumo para atividade econômica, afastando o enquadramento do produtor rural como consumidor final do bem
.
O produtor rural
,
ao adquirir insumos para a lavoura
,
não é destinatário final do produto, sendo inaplicável o CDC na espécie
.
Não demonstrada a hipossuficiência técnica
,
jurídica ou econômica
do agravante
em relação à empresa fornecedora
,
não se verifica a excepcionalidade necessária à incidência da teoria finalista mitigada
. Ausente relação de consumo e não caracterizada a vulnerabilidade relevante, mantém-se o indeferimento da inversão do ônus da prova. [...] Tese de julgamento:
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedora de insumos destinados à atividade econômica
. A
inversão do ônus da prova pressupõe comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou evidenciado nos autos
”

(
TJMT,
N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 21/04/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
–
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA
–
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
[...]
A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou
comprovada a hipossuficiência do consumidor
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide
,
nesses casos
,
o Código de Defesa do Consumidor
. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe
” (
TJMT,
N.U 1004434-95.2024.8.11.0000,
Desa
. Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024 – grifo nosso).

À vista disso
,
considerando que
não restou caracterizada a vulnerabilidade do agravante, tampouco sua condição de destinatário final do produto,
revela-se
incabível a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e, por consequênc
ia, a inversão do ônus da prova, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
interposto
por
VOLMIR CLOVIS VINAGA
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025